Tribunal: TJSP
Processo: 0000187-44.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - Insurgência contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer devidos pela Municipalidade as contribuições exigíveis em março de 2017 dos servidores públicos municipais - Preliminar de inadequação da via eleita – Acolhimento.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - Decisão interlocutória que não põe fim à execução como um todo, e que desafia

Ementa:
APELAÇÃO - Insurgência contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer devidos pela Municipalidade as contribuições exigíveis em março de 2017 dos servidores públicos municipais - Preliminar de inadequação da via eleita – Acolhimento.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - Decisão interlocutória que não põe fim à execução como um todo, e que desafia interposição de recurso de agravo de instrumento - Inteligência do art. 203, §§ 1o e 2o do CPC/2015 - Erro grosseiro - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte - Recurso de apelação não conhecido.